Tribunal: STF
Processo: Rcl 44034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 556. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no Processo nº 0000176-48.2020.5.14.0006, à alegação de desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 556.
    2. A reclamante afirma tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor, em que pleiteado o direito ao recebimento de diversas verbas salariais.
    Consoante relatado, o Juízo de 1º Grau deferiu o pedido da autora e determinou o pagamento das verbas por meio do regime de precatório, no entanto a 2ª Turma do TRT da 14ª Região deu provimento ao recurso ordinário, de modo a afastar a execução da dívida sob o regime de precatório.
     Defende sua sujeição ao regime de execução por precatórios, sob pena de afronta à autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 556. Destaca se tratar de sociedade de economia mista, destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia.
    Noticia a tramitação de diversas ações na origem que envolvem débitos milionários, com perigo iminente do bloqueio total das contas da ora reclamante. 
    Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, “além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada”. 
    2. Deferi medida liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a reclamante no processo de origem.
    3. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Rondônia-Sindur/RO apresentou agravo regimental.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF 556, de cujo teor destaco:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno – Destaquei).
    3. Na espécie, a autoridade reclamada reputou não ser possível a aplicação do regime de precatório previsto na Constituição Federal à CAERD, porque esta possui natureza jurídica privada. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse, proferida no processo de conhecimento:
    “[...]
    2.2.1 DO PRETENDIDO REGIME DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO 
    A recorrente pretende a reforma da sentença de mérito, que determinou que a execução do débito se processe sob a forma de precatório requisitório, argumentando se tratar a reclamada de empresa sob regime de sociedade de economia mista, de natureza privada, com fins lucrativos e divisão de dividendos entre seus acionistas. 
    Para dirimir essa controvérsia, não podemos ignorar o conteúdo dos artigos 100 e 173 da Constituição Federal vigente, assim redigidos: 
    (…)
    Analisando os presentes autos, percebe-se que a sociedade de economia mista CAERD não exerce as suas funções institucionais de maneira exclusiva, tal como afirma a obreira credora, pois os Municípios de Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno e Rolim de Moura possuem serviços autônomos de fornecimento de água potável aos seus munícipes. 
    A questão supracitada já foi analisada por ambas as Turmas deste egrégio Tribunal, segundo se vê nas ementas a seguir transcritas: 
    (…) 
    Em decorrência dessas constatações e da fundamentação precedente, merece acolhimento o pleito recursal retroanalisado, de modo a afastar a execução da dívida sob o regime de precatório. Deixo e arbitrar honorários advocatícios recursais, em razão do percentual máximo de 15% já fixado pelo Juízo de 1º Grau.”
    4. Verifico que a decisão de origem foi proferida na fase de conhecimento, não tendo transitado em julgado, peculiaridade a ensejar decisão diversa da adotada em casos outros também relativos à temática de submissão de empresas públicas ou sociedades de economia mista ao regime de precatórios. 
    5. No julgamento da ADPF 556, concluiu-se que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, companhia de água e esgoto, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.
    6. Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm aplicado à CAERD os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública. Confira-se a ementa dos julgados:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. A CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Por essa razão, o ato reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.317 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020; e Rcl 41.787 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl 40731 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.02.2021).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 41787 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe 30.11.2020).
    7. No mesmo sentido, a pretensão ora reclamante, de submissão ao regime de cumprimento de condenações por meio de precatório, tem sido acolhida singularmente nesta Suprema Corte. Confiram-se: Rcl 40928, Rel. Min. Luís Roberto Barroso DJe 26.10.2020, Rcl 41550, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.10.2020, Rcl 40911, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 04.11.2020, Rcl 42141, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.7.2020.
    8. Todavia, não se coaduna com o escopo da via estreita da reclamação constitucional o pleito genérico formulado pela ora reclamante, de cassação de decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - Caerd, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes ao dispositivo. Nesse sentido: Rcl 42881 MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2020 e Rcl 41315 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.6.2020.
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no Processo nº 0000176-48.2020.5.14.0006, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado na ADPF 556. Prejudicado o agravo interno contra a decisão liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora